Tribunal: TJDFT
Processo: 0727202-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727202-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO CASA BLANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que determinou o arquivamento da execução fiscal movida em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASA BLANCA (processo n. 0728618-59.2021.8.07.0016). Requisitadas informações ao d. Juízo a quo, sobreveio ofício (id 29058725) informando que “pelo presente tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, com o fito de informá-lo que este Juízo determinou continuidade do procedimento, em razão da iniciativa da parte exequente, que requereu a retomada da marcha processual.” Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão de id 102737790 determinou o prosseguimento do feito, a fim de que se proceda à citação da parte executada. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicado o processamento e julgamento do agravo. Isto posto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso. Sem custas, porquanto agravante goza de isenção legal. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator